Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE REGISTRO FISCAL DE IMÓVEL. ALEGADA RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. RISCO DE PERPETUAÇÃO DE PREJUÍZOS AO AUTOR. PAPEL DO JUDICIÁRIO. PACIFICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO JUSTA E DEFINITIVA DE CONFLITOS. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO. INFORMALIDADE E EFICIÊNCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão inicial e julgou improcedente o pedido de transferência da titularidade fiscal do imóvel indicado na inicial. Sustenta o recorrente que a documentação carreada aos autos comprova a rescisão do negócio e o retorno do imóvel ao domínio do réu. Afirma que o Juízo de origem não fixou os pontos controvertidos nem determinou a produção de provas, porém julgou improcedente o pedido em razão de falta de provas da rescisão do negócio jurídico. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas por ambos os réus.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Com efeito, a pretensão recursal cinge-se ao pedido de transferência da titularidade do registro fiscal do imóvel descrito na inicial. O documento de ID 69600777 comprova a existência de negócio jurídico de cessão de direitos, posse, vantagens e obrigações celebrado entre o autor e o segundo réu, relativos ao Lote 02 da chácara 38 da Colônia Agrícola São José. O autor afirma que a rescisão do contrato ocorreu judicialmente, autos de no 2010.07.1.037927-6. Não obstante, a petição inicial e a sentença homologatória de acordo (ID 69600776 e 69600774) demonstram que a ação foi ajuizada pela genitora do autor, em nome próprio. Além disso, a ação tinha como objeto o ressarcimento do valor pago pelo mesmo lote objeto desta demanda.
IV. Assim, é evidente que se faz necessária a produção de provas que demonstrem que o contrato celebrado entre o autor e o segundo réu foi, de fato, rescindido. Cumpre observar que na petição inicial dos autos de no 2010.07.1.037927-6, a mãe do réu afirma que adquiriu o lote em 15/05/2009 pela quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não obstante, o contrato celebrado entre o autor e o réu data de 01/06/2009, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, não há mesmo prova de que o contrato celebrado entre o autor e o réu foi rescindido, sendo possível ainda que a aquisição do imóvel pelo autor tenha ocorrido após a rescisão de um outro negócio celebrado entre a mãe do autor e o réu.
V. O autor, contudo, não requereu a produção de nenhuma prova em específico, deixando de arrolar testemunhas, solicitar o depoimento pessoal do segundo réu, ou mesmo a juntada de algum outro documento. Em sua réplica, limitou-se a requerer que o Juízo delimitasse “as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definindo a distribuição do ônus da prova e, se necessário, requisitando documentos do requerido, designando eventual audiência de instrução e julgamento, facultando-se às partes a indicação das provas documentais, periciais e orais pretendidas no prazo de 15 dias”. Este fato ocasionou a improcedência do pedido ante a ausência de provas. Embora não haja, a rigor, desacerto na decisão, é certo que a sentença aqui proferida fará coisa julgada material, impedindo que o tema seja discutido em uma outra ação. Assim, se a rescisão alegada pelo autor de fato tiver acontecido, o imóvel continuará vinculado ao seu nome indefinidamente, lhe causando os prejuízos daí decorrentes.
VI. O papel do judiciário é a pacificação social, resolvendo os conflitos entre os cidadãos da forma mais justa e definitiva possível. Portanto, tendo em mente os princípios da cooperação, da informalidade, da eficiência, o requerimento formulado em réplica, bem assim o poder instrutório conferido ao magistrado, art. 370 do CPC, mostra-se apressado o julgamento antecipado do mérito neste caso, sendo cabível a anulação da sentença por cerceamento de defesa, abrindo prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o autor e, facultativamente os réus, indiquem as provas que pretendem produzir.
VII. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR de cerceamento de defesa suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda, nos termos do item VI da ementa. Mérito prejudicado.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.